Tribunal: TJDFT
Processo: 0740558-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740558-06.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: HELY DA COSTA BEZERRA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO O executado agrava de decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (id 70386980 – autos principais) que, em execução de cédula de crédito bancário, rejeitou sua impugnação à penhora do veículo Ford Fusion V6, placa NQN-6059. 2. Consoante informação extraída no Pje 1o grau, após a decisão agravada o Juízo a quo desconstituiu a penhora sobre o veículo FORD FUSION, placa NQN6059/DF. (id. 85945112 – autos originais). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno. I. Dê-se baixa. Brasília/DF, 30 de junho de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR